Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por E3 COMÉRCIO DE ARTIGOS ÓPTICOS S.A, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. O agravante requereu a desistência de seu recurso (ID. 27471309). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105